Tribunal: STF
Processo: MS 38802
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Carlos Eduardo Balliana e outros contra ato jurisdicional praticado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Reclamação nº 53.966, em trâmite nesta Corte, mediante o qual negara seguimento àquele feito. 



    Os impetrantes alegam que o presente writ tem cabimento em face de decisão que negou seguimento à reclamação, prejudicando direito líquido e certo dos impetrantes, em razão do seu nítido caráter teratológico, pois não teria enfrentado “o único argumento deduzido com as razões de reclamação, e sem acrescentar nenhuma motivação nova, adotou a mesma falaciosa premissa da decisão reclamada”.



    Defendem que o ato coator teria assim, negado a existência jurídica do instituto da Reclamação e descumprido seu próprio dever de julgar.



    Aduzem que



    “[a] controvérsia estabelecida na Reclamação dos impetrantes está adstrita à flagrante ilegalidade e teratologia da decisão do STJ que negou seguimento a recurso extraordinário mediante aplicação totalmente descabida do Tema 181/STF. 



    A controvérsia estabelecida no recurso extraordinário dos impetrantes versou unicamente acerca da negativa do STJ em promover a obrigatória devolução do processo ao TJ/PR para juízo de conformação com superveniente precedente vinculante. 



    No entanto, em atuação que não se explica, o STJ negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação do Tema 181/STF, que versa acerca do não cabimento de recurso extraordinário para discussão acerca de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    Com as razões da Reclamação foi demonstrado que a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no Tema 181/STF estava viciada por completa desconexão entre a matéria versada no Tema 181/STF e a matéria versada no recurso extraordinário. 



    (...) 
Assim, sendo certo que a completa desconexão entre a matéria versada no Tema 181/STF e a matéria versada no recurso extraordinário estava efetivamente presente, e que a decisão coatora simplesmente não emitiu pronunciamento acerca dessa completa desconexão efetivamente presente, não há como esconder que a decisão coatora negou a própria existência jurídica do instituto processual da Reclamação e descumpriu o próprio dever de julgar.”.



    Argumentam, ainda, que 



    “[d]a simples leitura dos trechos da própria decisão reclamada que foram transcritos pela decisão coatora, que muito claramente se vê que para aplicar o Tema 181/STF, a decisão reclamada tratou do recurso extraordinário como se a matéria nele versada tivesse tratado acerca do ‘conhecimento ou não do recurso especial’, enquanto a matéria versada no recurso extraordinário tratou unicamente acerca da negativa de devolução do processo ao TJ/PR para juízo de conformação com superveniente precedente vinculante.”.



    Por fim, sustentam que



    “[o] presente mandado de segurança tem por objeto final assegurar que o STF conheça da Reclamação para conhecer e prover o recurso extraordinário e ordenar a devolução do processo ao TJ/PR para juízo de conformação com o superveniente Tema vinculante 948/STJ, cumpre OBSERVAR E NÃO PERDER DE VISTA que junto ao STJ já foi proferida virtuosa decisão que ordenou a devolução de idêntico recurso conexo ao TJ/PR para juízo de conformação com o mesmo superveniente Tema vinculante 948/STJ (doc. 17- decisão STJ - ordem de devolução ao TJ/PR). 



    (...)



    Tratando-se de sentença coletiva substitutiva consumerista e constitucional transitada em julgado que já se encontra em fase de liquidação individual, bem como de situação em que está presente fortíssima probabilidade do direito e emitente risco dos impetrantes serem excluídos do alcance de precedente vinculante que a todos deve alcançar, com fundamento no artigo 300 do CPC os impetrantes pedem a concessão de tutela liminar para suspensão da respectiva ação de liquidação individual n. 0002319-88.2018.8.16.0130 em trâmite junto ao Juízo as 1ª Vara Cível da Comarca de Paranavaí/PR, até o julgamento final do mandado de segurança.”.



    Os impetrantes pleiteiam a concessão de medida liminar, “para suspensão da respectiva ação de liquidação individual n. 0002319-88.2018.8.16.0130 em trâmite junto ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranavaí/PR, até julgamento final do presente mandado de segurança”. 



    No mérito, requerem a concessão



    “[d]a segurança para que seja dado prosseguimento à Reclamação e haja pronunciamento acerca do único argumento deduzido, configurado pela argüição de completa desconexão entre a matéria versada no Tema 181/STF e a matéria versada no recurso extraordinário dos impetrantes”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13 - grifei).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.



    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15 - grifei).



    Assim, tratando-se de ato praticado no bojo de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se o ato se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, a negativa de seguimento à Reclamação nº 53.966, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski.



    Isso porque, na referida decisão, o eminente Relator examinou devidamente a controvérsia, pela qual se entendeu que o Superior Tribunal de Justiça teria aplicado devidamente o Tema nº 181 de repercussão geral, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes nos autos do AResp nº 1.769.602/PR.



    Por pertinente, confira-se trechos da decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski:



    “Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    ‘Isso porque o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não é cabível recurso extraordinário no qual se alega violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, questionando o conhecimento ou não do recurso especial.



    […]



    Na espécie, o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da deficiência da impugnação recursal, aplicando o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e o verbete n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, ao passo que os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados, ante a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e a pretensão de rejulgamento da causa.



    […]



    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF.’ (documento eletrônico 21)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 598.365-RG/MG são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o recurso extraordinário interposto veiculava, em sua essência, nítido inconformismo quanto à interpretação dada pelo STJ às normas do CPC/2015 que disciplinam o recurso especial.



    Por oportuno, destaco que o Tema 181/RG é aplicável inclusive levando em conta a argumentação dos reclamantes, de que o recurso extraordinário combateu o acórdão o qual rejeitou os embargos de declaração (EDcl no AgInt no AREsp 1.769.602/PR).



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.”.



    Registre-se, ademais, que a Segunda Turma dessa Suprema Corte confirmou o entendimento acima exarado, ao negar provimento ao agravo interno interposto nos autos da reclamação. A decisão colegiada foi assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II No caso, verificou-se a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto nos arts. 1.021, caput, e 1.030, I, a , e § 2° do CPC/2015.



    III- O que pretendem os agravantes, em última análise, é fazerem uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 26/8/22).



    Destaque-se, por fim, que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aos autos do AResp nº 1.769.602/PR, o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que assentou a deficiência na interposição do recurso interno, tendo em vista a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que havia negado trânsito ao agravo em recurso especial o que, portanto, conforme consignou o Min. Ricardo Lewandowski na decisão da Rcl nº 53.966, autoriza a aplicação do Tema nº 181 RG ao caso.



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que autorize o prosseguimento do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Cópia ao E. Ministro Ricardo Lewandowski.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente